Tribunal: TJES
Processo: 5003404-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003404-38.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AKSON DA PAIXAO OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Jurisprudência STJ.

2. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, prescreve que “a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

3. O trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular (STJ, HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

4. Inexistência de flagrante ilegalidade.

5. Ordem denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de AKSON DA PAIXÃO OLIVEIRA, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0002818-82.2022.8.08.0024, pronunciou o paciente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O impetrante aduz, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de linguagem na decisão de pronúncia ao utilizar o termo “
a autoria, de igual sorte, se encontra positivada
”, causa de nulidade absoluta ante a possibilidade de induzimento do corpo de jurados.

Desse modo, requer, liminarmente, a substituição da expressa supracitada contida na decisão de pronúncia, por expressa violação ao §1º do art. 413 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 19/03/2024 (ID 7720690).

Informações da autoridade coatora no sentido de que a decisão de pronúncia está preclusa (ID 8116605).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 8131977).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de AKSON DA PAIXÃO OLIVEIRA, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0002818-82.2022.8.08.0024, pronunciou o paciente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O impetrante aduz, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de linguagem na decisão de pronúncia ao utilizar o termo “
a autoria, de igual sorte, se encontra positivada
”, causa de nulidade absoluta ante a possibilidade de induzimento do corpo de jurados.

Desse modo, requer, liminarmente, a substituição da expressão supracitada contida na decisão de pronúncia, por expressa violação ao §1º do art. 413 do Código de Processo Penal.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim, cingindo-se o pleito à insurgência acerca da sentença de pronúncia, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, qual seja, o recurso em sentido estrito, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto.

Por outro lado, não se desconhece o entendimento de que pode ser atribuído efeito suspensivo às impugnações referentes a decisões claramente absurdas ou teratológicas (STJ – AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022).

Da leitura os autos, todavia, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Com efeito, o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

No caso em voga, não se observa o alegado excesso, tendo em vista que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o
trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
” (HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

Assim, a utilização da expressão “
a
autoria, de igual sorte, encontra-se positivada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
” alegada pelo impetrante deve ser contextualizada com as outras passagens do
decisum
que revelam a cautela do magistrado para não influenciar os jurados, a saber:

Da acurada análise da prova coligida aos autos, verifico que,
neste momento processual, está configurada a existência de crime doloso contra a vida, bem como indícios de ser o acusado o seu autor
.

A materialidade do crime foi caracterizada pelo boletim unificado (fs. 44/50) e relatório final de inquérito policial (fs. 67/71-v).

A autoria, de igual sorte, encontra-se positivada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual às fs. 211, 225, 226.

(...)

No caso em tela,
os indícios de autoria delitiva estão positivados pelos depoimentos colhidos durante toda a instrução processual
.

Portanto, reputo que a sentença de pronúncia encontra-se em consonância com a firme jurisprudência desta egrégia Câmara Criminal, conforme os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE JUSTIFICA A MEDIDA. PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUMULA 21, STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Preliminar: excesso de linguagem na decisão de pronúncia rejeitada. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a mera transcrição dos elementos de prova nos quais o magistrado verifica a existência de indícios de autoria. 3 Mérito: Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 4. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes. 5. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto. Precedentes.6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Destarte, não tendo sido interposto o recurso próprio no momento oportuno e não sendo o caso de flagrante ilegalidade, não há que se falar em concessão da ordem de ofício.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.